Tribunal: TJDFT
Processo: 0734357-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Execução penal. Supressão de instância. Progressão de regime. Requisitos objetivo e subjetivo.
1 - Não se conhece de parte do agravo quanto à matéria não deduzida nem examinada na origem, pena de supressão de instância.
2 - A progressão de regime exige o preenchimento de requisitos objetivo (cumprimento de percentual de pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário), nos termos do disposto no artigo 112, da LEP. Não preenchido requisito objetivo, não se concede a progressão.
3 – Agravo não provido.